Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709949-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO CARVALHO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela provisória interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento. Em suas razões, afirma a imprescindibilidade do transporte para a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise. Sustenta que é portadora de insuficiência renal crônica e possui deficiência visual. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Conforme relatório médico, o paciente, com 56 anos de idade, é portador de insuficiência renal crônica e consta que, aos exames, encontra-se com deficiência absoluta de ferro, além de ter sido detectado pelo médico oftalmologista hemorragia intraocular (ID 59877840). Ainda, o relatório médico de ID 59877841 informa que o paciente tem baixa acuidade visual, com descolamento de retina e hemorragia intraocular, bem como que não dispõe de condições para pegar ônibus, “pois não enxerga bem”. Assim, verifica-se que os relatórios médicos atestam, que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos do transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização de 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo de 05 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator